Tribunal: STF
Processo: Rcl 62140
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG).

A embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada. 

Sustenta que, ainda que a decisão reclamada tenha sido fundamentada na tese de sucessão empresarial, tal fato não exclui a existência de discussão sobre a formação de grupo econômico. 

Requer sejam sanadas a omissão e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos: 
Da leitura dos documentos juntados com a manifestação ID74fc87d se verifica que a reclamada foi adquirida pela empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. 
Sendo assim, reconheço a sucessão de empregadores, nos termos do artigo 10 da CLT, devendo a empresa sucessora responder solidariamente quanto aos débitos da empresa sucedida, nos termos do artigo 448-A da CLT.
 Proceda a secretaria a retificação da autuação a fim de incluir no polo passivo desta execução a empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ 08.885.244/0001-00. 
Cumprido, cite-se para pagamento, em 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução.  [...]
Postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista originária, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), o Juízo reclamado assim se manifestou: 
Em que pese a alegação de que o reconhecimento da condição de sucessora da excipiente nos autos do processo 1000654-16.2016.502.0361 – 1ª Varado Trabalho de Mauá teria sido afastado pelas instâncias superiores, os fatos abaixo transcritos me levam a comungar do entendimento de que há sucessão de empresas no caso dos autos. Senão vejamos: 
[...] 
Por fim, a hipótese de sucessão reconhecida nestes autos não está abarcada pela determinação de suspensão de ações proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), pois este trata de “empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase. de produção de provas e de julgamento da ação. 
Observo que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial. 
A constatação de que a responsabilidade solidária teve o fundamento da sucessão empresarial afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. 
Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.

Como por mim explicitado na decisão embargada, a discussão travada na origem é diversa do objeto do RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG).

A inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial. 

Não há omissão a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente